Tribunal: TJDFT
Processo: 0707908-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. PRELIMINAR DE INÉPCIA. PRÉVIA TENTATIVA DE RECEBIMENTO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JUNTADA DE DOCUMENTO NÃO ESSENCIAIS. POSSIBILIDADE. VALOR DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICADAS. TABELA DA OAB. VALOR MÍNIMO A SER PRATICADO. NÃO HÁ LIMITAÇÃO DE VALOR MÁXIMO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o, do art. 99, confere presunção relativa de veracidade ao pedido de hipossuficiência, ou seja, à situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando tal presunção, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça.
2. Para que ocorra a revogação do benefício de gratuidade de justiça, é imprescindível a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada ou ausência dos requisitos. Impugnação à gratuidade de justiça afastada.
3. A prévia tentativa de recebimento extrajudicial do crédito também não é requisito para o ajuizamento da Ação Monitória.
4. É possível a juntada de documentos após a fase postulatória quando não forem essenciais à propositura da ação e desde que observado o contraditório (STJ, 3.a Turma, REsp 660.267/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.05.2007, DJ 28.05.2007, p. 324).
5. Não há abusividade na cláusula constante em contrato de serviços advocatícios que estabelece honorários compatíveis com o grau de complexidade do processo e proporcionais ao proveito econômico pleiteado, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.
6. Quando se trata de dívida líquida e certa, os juros e correção monetária devem incidir a contar do vencimento da obrigação
7. A tabela da OAB apenas estabelece um valor mínimo a ser praticado pelo causídico, sem limitar o valor máximo a ser cobrado.
8. Beira o abuso processual a conduta da parte que se vale de argumentos jurídicos frágeis para tentar invalidar o contrato firmado, sem a comprovação mínima de nenhuma de suas considerações.
9. Há sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil) quando o pedido não acolhido representar 5% (cinco por cento) do valor da condenação.
10. Recurso conhecido e não provido.